Tribunal: TJSP
Processo: 2118073-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
agravo de instrumento – Decisão interlocutória proferida em ação civil por ato de improbidade administrativa – Prolação de sentença em primeiro grau – Considerações sobre o conteúdo desse julgamento – Fato superveniente que acarreta a perda de eficácia da decisão agravada – Perda do objeto – Recurso prejudicado.